Tribunal: TJPA
Processo: 0016062-61.2013.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÃTICA QUE DECLAROU A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS. NULIDADE DA DECLARAÃÃO DE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DOS DELITOS AO NORTE MENCIONADOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS TÃPICOS ALCANÃADOS PELA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. 1. Quanto aos delitos tipificados nos artigos 139 e 140, c/c 141, inciso III, todos do CÃ3digo Penal, e, em se tratando de prescriÃ§Ã£o intercorrente, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a apresentaÃ§Ã£o da queixa-crime e a efetiva anÃ¡lise por este EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, nos termos do art. 107, IV, parte final, c/c art. 111, inciso I e art. 109, incisos V e VI, todos do CÃ3digo Penal 2. HÃ¡ de ser mantida a decisÃ£o agravada, tanto porque nÃ£o hÃ¡ qualquer desacerto nela, como porque tratando-se a prescriÃ§Ã£o de matÃ©ria de ordem pÃºblica, a prescriÃ§Ã£o deve ser declarada a qualquer momento do processo, o que, repito mais uma vez, lamentavelmente, cumpre reconhecer nesta instÃ¢ncia, enfatizando jÃ¡ ter a mesma se aperfeiÃ§oado por ocasiÃ£o da prolaÃ§Ã£o da declaraÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o de punibilidade no dia 05/09/2013, pelo que restou prejudicada a anÃ¡lise dos pleitos suscitados pela agravante.3. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0016062-61.2013.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL (11ª VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: M. M. AUTO POSTO LTDA (RAFAEL MIRANDA PINTO E NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO - ADVOGADOS)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE DANIEL CANSAÇÃO PEREIRA E MARIA KILZA DA SILVA PEREIRA - LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA - DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS. NULIDADE DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DOS DELITOS AO NORTE MENCIONADOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS TÍPICOS ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
1. Quanto aos delitos tipificados nos artigos 139 e 140, c/c 141, inciso III, todos do Código Penal, e, em se tratando de prescrição intercorrente, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a apresentação da queixa-crime e a efetiva análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, parte final, c/c art. 111, inciso I e art. 109, incisos V e VI, todos do Código Penal
2. Há de ser mantida a decisão agravada, tanto porque não há qualquer desacerto nela, como porque tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser declarada a qualquer momento do processo, o que, repito mais uma vez, lamentavelmente, cumpre reconhecer nesta instância, enfatizando já ter a mesma se aperfeiçoado por ocasião da prolação da declaração da extinção de punibilidade no dia 05/09/2013, pelo que restou prejudicada a análise dos pleitos suscitados pela agravante.
3.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 do mês de maio a 09 de do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelos Advogados
RAFAEL MIRANDA PINTO E NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO
, irresignados com a decisão monocrática proferida por este Relator, que manteve a decisão do Juízo da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém que declarou a extinção da punibilidade dos Agravados
ESPÓLIO DE DANIEL CANSAÇÃO PEREIRA E MARIA KILZA DA SILVA PEREIRA
.

O Agravante reitera os pleitos apresentados no Recurso em sentido estrito interposto, com o fito de ser reconhecida a nulidade da decisão que declarou extinta a punibilidade dos réus, asseverando que não houve o recebimento da Queixa-Crime, não ocorrendo, portanto, o início da fase instrutória.

Pontua ainda a defesa, que a perempção somente ocorre com a inércia contumaz comprovada do querelante em ação privada por mais de 30 dias, requerendo, alternativamente, pela intimação da querelada/agravada.

Argumenta a defesa dos agravantes, que a prescrição ainda não se operou, haja vista que a soma das penas em face dos crimes ficaria entre 02 (dois) e 04 (quatro) anos, prescrevendo os delitos em 08 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do CP), não havendo tempo hábil entre o fato criminoso (março de 2013) e a efetiva analise por esse tribunal.

Ao final, requer o agravante seja dado provimento ao agravo regimental interposto.

Os agravados, através da defensoria Pública, pleiteiam pela manutenção da Decisão Monocrática que manteve a decisão que extinguiu a punibilidade dos agravados.

Em parecer acostado às fls. 368/369, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Pantoja Lobato se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.
VOTO

Através do agravo regimental, visa o agravante
M. M. AUTO POSTO LTDA
anular a decisão monocrática proferida por este relator, que manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu a punibilidade dos agravados
ESPÓLIO DE DANIEL CANSAÇÃO PEREIRA E MARIA KILZA DA SILVA PEREIRA
.

No que tange ao pedido de anulação da decisão que declarou a prescrição pela extinção da punibilidade dos recorridos ao norte mencionados, entendo que não assiste razão à recorrente, conforme passo a analisar.

É cediço que a extinção da punibilidade pela prescrição constitui matéria de ordem pública, e, uma vez verificado o transcurso do lapso prescricional da pretensão punitiva estatal, ora em análise, imperioso seu reconhecimento de ofício ou a requerimento da parte interessada, como foi o caso dos autos.

Assim, sendo pacífico de que o instituto da prescrição, de fato, ocorreu, tanto assim o é que o recorrente não sustenta argumentos capazes de descaracterizar sua ocorrência, razão pela qual entendo que restaria inócuo a apreciação de nulidades em face das alegações de ausência de intimação pessoal da parte agravante, bem como da incorreta aplicação da perempção pela ausência da fase instrutória de recebimento da Queixa-Crime, uma vez que a própria pretensão punitiva se encontra fulminada, pois desde o oferecimento da Queixa-Crime e, da efetiva prolação da decisão que declarou a extinção da punibilidade no dia 12 de julho de 2017, há um lapso temporal de mais de quatro anos, o que deu azo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Mister se faz observar que, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública deve ser declarada a qualquer momento do processo, o que, repito mais uma vez, lamentavelmente, cumpre reconhecer nesta instância, enfatizando já ter a mesma se aperfeiçoado por ocasião da prolação da declaração da extinção de punibilidade da data ao norte mencionada.

Ademais, a prescrição em relação aos crimes previstos nos artigos 139 e 140 c/c o 141, não se dá pela somatória das penas em abstrato dos referidos delitos, mas sim pela pena aplicada para cada um dos crimes.

Assim, para a compreensão do exposto, insta consignar que os tipos penais imputados ao recorrido são os artigos 139 e 140. c/c com o 141, inciso III, todos do Código Penal, sendo suas penas máximas de 01 (um) ano e de 06 (seis) meses, respectivamente, sendo que aumenta-se de 1/3 (um terço), restando fixado o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e de 08 (oito) meses, para a verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, incisos V e VI do Código Penal, respectivamente.

In casu
, a Queixa-Crime foi interposta no dia 11 de julho de 2013 e até a presente data não foi recebida pelo juízo, e não tendo ocorrido quaisquer das causas interruptivas da prescrição descritas no art. 117 do Código de Processo Penal, motivo por que resta indubitável que transcorreram mais de 06 (seis) anos entre a apresentação da Queixa-Crime e a sua efetiva análise por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, sendo pacífico que o instituto da prescrição, de fato, ocorreu, entendo que restaria inócuo a apreciação dos pleitos suscitados pelo requerente, vez que a própria pretensão punitiva se encontra fulminada, pois desde a apresentação da Queixa-Crime no dia 11 de julho de 2013 e, da efetiva análise do recurso, há um lapso temporal de mais de seis anos, o que deu azo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Mister se faz observar que, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública deve ser declarada a qualquer momento do processo, o que, repito mais uma vez, lamentavelmente, cumpre reconhecer nesta instância, enfatizando já ter a mesma se aperfeiçoado nas datas de 11/07/2016 e 11/07/2017, respectivamente

Desta forma, mantenho a decisão agravada, e, nos termos do artigo 266, do Regimento Interno desta Corte, coloco o feito em mesa, para julgamento.
Belém, 09 de junho de 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator